Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que regulamentam o procedimento da ação de busca e apreensão, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a determinação de comprovação de localização do bem para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado.